Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752771-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: ERNANE PIRES MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ILHAS MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília/DF, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por ERNANI PIRES MACIEL, determinou a expedição de mandado de verificação para que o oficial de justiça avaliasse se a substituição das portas empenadas e danificadas seria suficiente para a reparação dos danos ou se os armários estariam sem condições de uso, sendo necessária a sua substituição integral, bem como descrevesse e fotografasse o estado dos armários. Em suas razões recursais (ID 78914807), o condomínio alega que a decisão recorrida não deve prevalecer por violar os limites objetivos da coisa julgada e por admitir inovação probatória indevida na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que a obrigação imposta pelo título executivo judicial restringe-se ao reparo das portas dos armários danificadas pelas infiltrações, conforme sentença transitada em julgado (ID no 29481051) e laudos periciais (IDs no 18300652 e 202026294), não havendo qualquer determinação para substituição integral dos armários ou aquisição de mobiliário novo. Aduz que o Agravado apresentou orçamentos para compra de armários novos, em afronta à decisão judicial e às perícias, configurando excesso de execução e tentativa de enriquecimento sem causa (arts. 5o e 6o do CPC e art. 884 do CC). Sustenta, ainda, que a determinação de nova avaliação pelo oficial de justiça equivale à realização de uma terceira perícia, vedada pelos arts. 370, parágrafo único, 464 e 509 do CPC, além de atribuir ao oficial de justiça função técnica que não lhe compete (art. 154 do CPC). Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando restaurar a integridade do título executivo exequendo, que determina apenas o reparo das portas dos armários. Preparo ao ID 78923332. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O requerido aduz que houve preclusão consumativa e lógica pela absoluta ausência de impugnação do exequente à manifestação da executada, tornando incontroverso que a obrigação se limita ao reparo das portas dos armários, vedando qualquer ampliação posterior. Ocorre que, compulsando os autos originários, após a impugnação do condomínio agravante, o magistrado “a quo” determinou que o autor se manifestasse acerca da impugnação e apresente orçamento da empresa responsável pelos armários, caso fosse possível. Tempestivamente, por meio do ID 238834198, o agravante requereu dilação de prazo e, antes da resposta jurisdicional, por meio da petição de ID 240772497, apresentou orçamento proveniente da empresa que confeccionou os armários do apartamento do Autor. Na referida manifestação, a empresa afirma que “estive no local no dia 20 de Junho de 2025 e constatei que os referidos armários estão totalmente sem condições de uso, proveniente de vazamento do piso superior. Precisam de reforma de forma urgente.” Assim, apesar de não constar impugnação formal, foi apresentado orçamento, no qual a empresa afirma que não há como consertar os armários, sendo necessária a troca. Não há, portanto, o que se falar em preclusão consumativa. Adiante, afirma o requerido que a r. decisão agravada violou o título executivo judicial, ao admitir avaliação para possível substituição integral dos armários, extrapolando os limites objetivos da condenação fixados na sentença e confirmados pelas perícias, em afronta aos arts. 502, 503 e 509 do CPC. Vejamos o dispositivo do título executivo judicial, na parte que interessa ao presente recurso (ID 29481051): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar as rés, solidariamente, a reparar os vícios identificados no laudo pericial (id. 18300904), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e b) condenar as rés, solidariamente, a indenizar os prejuízos causados ao autor em decorrência das infiltrações – como os danos à pintura e aos armários. Sobre o valor devido, a ser apurado em liquidação de sentença, incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data da avaliação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 41.Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]” Constata-se que a r. sentença proferida impôs a obrigação de reparar os vícios apontados no laudo pericial. Em outras palavras, determinou-se que os armários sejam restituídos ao status quo ante, tal como se encontravam antes da ocorrência da infiltração. O reparo deve, portanto, devolver os armários à sua condição original. O laudo pericial juntado sob o ID 202026294 apresenta fotografias de algumas áreas afetadas pela infiltração, sem, contudo, evidenciar de forma específica os armários atingidos. Assim, a realização de registro fotográfico atualizado do local, com vistas a proporcionar melhor visualização e delimitação da obrigação de fazer, mostra-se medida razoável e adequada. Cumpre salientar, por oportuno, que tal providência não configura violação à coisa julgada, a qual, inclusive, prevê expressamente a necessidade de liquidação da sentença. Por fim, alega o réu configurada inovação probatória indevida na fase de cumprimento de sentença, pois a determinação de “verificação” pelo oficial de justiça equivale a uma terceira perícia, realizada por pessoa sem habilitação técnica, reabrindo indevidamente a instrução e contrariando os arts. 370, parágrafo único, 464, 509 e 154 do CPC. Não há que se falar em inovação probatória ou realização de terceira perícia, pois a diligência determinada ao oficial de justiça tem natureza meramente de verificação, destinada a assegurar a correta execução da obrigação de fazer, sem qualquer intuito de reabrir a instrução processual ou produzir prova técnica. Tal providência encontra respaldo nos arts. 154, V e 536 do CPC, que autorizam o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade da decisão judicial, inclusive mediante fiscalização do cumprimento. Ademais, a atuação do oficial não substitui nem complementa a prova pericial já produzida, limitando-se a constatar o estado atual do bem para delimitar a execução, o que não configura violação aos arts. 370, 464 ou 509 do CPC, mas sim exercício legítimo do poder de direção do processo. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois o processo tramita desde 2018 e a avaliação por oficial de justiça busca apenas verificar o estado atual dos armários a fim de que a obrigação de fazer seja cumprida integralmente. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte contrária, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator